Tribunal: TJPA
Processo: 0803828-72.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADO NO BENEFÍCIO DO AUTOR/AGRAVANTE - LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – PEDIDO DE REFORMA – CABIMENTO – DECISÃO QUE NÃO SE REVESTE DE IRREVERSIBILIDADE – PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO – NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO A QUO – FIXAÇÃO DE MULTA PELO JUÍZO AD QUEM – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 497 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória determinando que o banco agravado procedesse a suspensão dos descontos das parcelas referentes ao empréstimo efetuado no benefício do autor/agravante. 2. Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico que, ao apresentar suas contrarrazões ao presente recurso, o agravado acostou aos autos cópia do suposto contrato celebrado entre as partes (Id nº 5504825 - pag. 03/04). 3. Ocorre que, no presente recurso, o ora recorrente, sustenta que, a questão a ser discutida não é o recebimento ou não do valor do empréstimo, mas sim a fraude da qual fora vítima, fraude esta que o ora agravado tinha por responsabilidade evitar, e, uma vez ocorrendo, este deve ser responsabilizado. 4. Assim, diante das divergências estabelecidas entre as alegações trazidas no presente recurso e as afirmativas trazidas em sede de contrarrazões pela parte agravada, entendo que a decisão proferida pelo Juízo primevo deve ser reformada, tendo em vista a necessidade da instrução e dilação probatória para se verificar a validade ou não do referido contrato e, que, somente poderá ser verificado com a resolução final do mérito da demanda. 5. Destarte, verifico a presença do periculum in mora inverso, tendo em vista que seria muito mais gravoso para o agravante a manutenção da decisão de indeferimento do pedido de suspensão dos descontos no benefício previdenciário do ora recorrente, pois, este continuaria sofrendo descontos supostamente indevidos em seu benéfico previdenciário e necessitaria dos recursos financeiros para sobreviver e, sua redução implicaria na diminuição do seu poder aquisitivo, o que acarretaria prejuízo em seu sustento e qualidade de vida. 6. Observa-se que, a demanda ajuizada pelo autor, ora recorrente trata-se de pleito indenizatório, entretanto a liminar por si requerida possui natureza de obrigação de fazer, na medida em que objetiva a suspensão de descontos realizados pelo banco agravado em seu benefício previdenciário, impondo-se a aplicação do artigo 497 e 537 do CPC que prevê a possibilidade de o magistrado impor multa diária ao réu, para que este cumpra com sua obrigação, independentemente do requerimento do autor. 7. Assim, considerando a natureza jurídica da liminar requerida pelo ora recorrente, entendo, não existir qualquer impedimento para que sejam fixadas a aplicação de multas, justamente para se evitar possíveis descumprimentos da ordem judicial, além do que a sua finalidade é garantir a efetivação das determinações judiciais, razão pela qual, fixo multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil reais), ficando esta limitada ao valor da causa, em caso de descumprimento desta decisão. 8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a decisão ora vergastada, determinando que a instituição financeira, ora agravada, suspenda de imediato os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, ora agravante, referente ao contrato objeto do litigio, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais), limitando-se ao valor da causa, em tudo observada a fundamentação acima expendida. É como voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO tendo como ora agravante A ZACARIAS DE CASTRO SOARES FILHO e ora agravado BANCO PAN S.A. Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Belém/PA, 20 de julho de 2021. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUMIMARÃES Desembargadora – Relatora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803828-72.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ZACARIAS DE CASTRO SOARES FILHO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADO NO BENEFÍCIO DO AUTOR/AGRAVANTE - LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – PEDIDO DE REFORMA – CABIMENTO – DECISÃO QUE NÃO SE REVESTE DE IRREVERSIBILIDADE ­– PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO – NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO A QUO – FIXAÇÃO DE MULTA PELO JUÍZO AD QUEM – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 497 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória determinando que o banco agravado procedesse a suspensão dos descontos das parcelas referentes ao empréstimo efetuado no benefício do autor/agravante.

2.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico que, ao apresentar suas contrarrazões ao presente recurso, o agravado acostou aos autos cópia do suposto contrato celebrado entre as partes (Id nº
5504825 - pag. 03/04
).

3. Ocorre que, no presente recurso, o ora recorrente, sustenta que,
a questão a ser discutida não é o recebimento ou não do valor do empréstimo, mas sim a fraude da qual fora vítima, fraude esta que o ora agravado tinha por responsabilidade evitar, e, uma vez ocorrendo, este deve ser responsabilizado.

4. Assim, diante das divergências estabelecidas entre as alegações trazidas no presente recurso e as afirmativas trazidas em sede de contrarrazões pela parte agravada, entendo que a decisão proferida pelo Juízo primevo deve ser reformada, tendo em vista a necessidade da instrução e dilação probatória para se verificar a validade ou não do referido contrato e, que, somente poderá ser verificado com a resolução final do mérito da demanda.

5. Destarte, verifico a presença
do periculum in mora
inverso, tendo em vista que seria muito mais gravoso para o agravante a manutenção da

decisão de indeferimento do pedido de suspensão dos descontos no benefício previdenciário do ora recorrente, pois, este continuaria sofrendo descontos supostamente indevidos em seu benéfico previdenciário e n
ecessitaria dos recursos financeiros para sobreviver e, sua redução implicaria na diminuição do seu poder aquisitivo, o que acarretaria prejuízo em seu sustento e qualidade de vida.

6. Observa-se que, a demanda ajuizada pelo autor, ora recorrente trata-se de pleito indenizatório, entretanto a liminar por si requerida possui natureza de obrigação de fazer, na medida em que objetiva a suspensão de descontos realizados pelo banco agravado em seu benefício previdenciário, impondo-se a aplicação do artigo 497 e 537 do CPC que prevê a possibilidade de o magistrado impor multa diária ao réu, para que este cumpra com sua obrigação, independentemente do requerimento do autor.

7. Assim, considerando a natureza jurídica da liminar requerida pelo ora recorrente, entendo, não existir qualquer impedimento para que sejam fixadas a aplicação de multas, justamente para se evitar possíveis descumprimentos da ordem judicial, além do que a sua finalidade é garantir a efetivação das determinações judiciais, razão pela qual, fixo multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil reais), ficando esta limitada ao valor da causa, em caso de descumprimento desta decisão.

8. Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
, para reformar a decisão ora vergastada, determinando que a instituição financeira, ora agravada, suspenda de imediato os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, ora agravante, referente ao contrato objeto do litigio, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais), limitando-se ao valor da causa, em tudo observada a fundamentação acima expendida. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO t
endo como ora agravante
A ZACARIAS DE CASTRO SOARES FILHO
e ora agravado
BANCO PAN S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 20 de julho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUMIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0803828-72.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
ZACARIAS DE CASTRO SOARES FILHO

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ZACARIAS DE CASTRO SOARES FILHO
,

inconformado

com

a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Única da Comarca de Maracanã/PA que, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
(processo nº 0800451-74.2019.8.14.0029
), indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial de suspensão dos descontos efetuados pela instituição financeira agravada no benefício previdenciário do autor/agravante
, tendo como ora agravado
BANCO PAN S.A.

Aduz que não há como prosperar a decisão interlocutória, uma vez que ignora se tratar de demanda consumerista e os constantes descontos sobre a aposentadoria do autor, no que a interrupção de tais descontos em nada inviabiliza a sua retomada, em caso de improcedência da ação.

Alega ser pessoa idosa, aposentada, humilde, residente de região remota no município de Maracanã, enquadrando-se como hipossuficiente para a legislação consumerista no presente caso.

Sustenta a existência de perigo de dano perante a continuidade dos descontos indevidos e, considerando a natureza de demanda consumerista, é irrelevante para o julgamento do mérito se houve ou não o crédito do valor do empréstimo na conta do ora recorrente, posto, mesmo que tenha recebido esse valor, o prejuízo é evidente, já que os valores das parcelas ultrapassam e muito o valor do empréstimo.

Esclarece que, a questão a ser discutida não é o recebimento ou não do valor do empréstimo, mas sim a fraude que o agravante fora vítima, fraude esta que o ora agravado tinha por responsabilidade evitar, e, uma vez ocorrendo, este deve ser responsabilizado.

Assevera não haver dúvida de que a suspensão dos descontos não traz qualquer prejuízo ao agravado, uma vez que, em caso de improcedência da ação, estes podem ser retomados normalmente a qualquer tempo, com o mero restabelecimento do termo final dos descontos e, que, o risco ao resultado útil do processo se dá, na verdade, em relação aos danos causados ao agravante, tendo em vista que, em caso de não ocorrer a devida suspensão, seguirá sofrendo com os descontos indevidos.

Por fim, requer a concessão da tutela recursal, com o fim de determinar a suspensão imediata dos descontos realizados no benefício previdenciário do agravante e, no mérito, provimento ao presente, para reformar a decisão ora combatida, ratificando a liminar ora requerida.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito, conforme Id nº 4528251.

Indeferido o efeito suspensivo requerido (Id nº 4542809).

O agravante interpôs Agravo Interno (Id nº 4585862). Não houve apresentação de contrarrazões (Id nº 4948524), tendo o recurso sido julgado improvido, conforme Id nº 5238507.

O prazo para apresentação das contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento decorreu in albis, conforme certidão de id nº 5546693.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (Id nº 5531086.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares adentro no mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal
acerca do acerto ou do suposto desacerto da decisão agravada, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial de suspensão dos descontos efetuados pela instituição financeira agravada no benefício previdenciário do autor/agravante.

Pretende o recorrente com o presente recurso a reforma da decisão ora combatida, sob os fundamentos de não haver dúvida de que a suspensão dos descontos não traz qualquer prejuízo ao agravado, uma vez que, em caso de improcedência da ação, estes podem ser retomados normalmente a qualquer tempo, com o mero restabelecimento do termo final dos descontos e, que, o risco ao resultado útil do processo se dá, na verdade, em relação aos danos causados ao agravante, tendo em vista que, em caso de não ocorrer a devida suspensão, seguirá sofrendo com os descontos indevidos.

É cediço que, para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Essas exigências deverão constar nos autos para demonstrar cabalmente ao magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico ao apresentar suas contrarrazões ao presente recurso, o agravado acostou aos autos cópia do suposto contrato celebrado entre as partes (Id nº 5504825 – pag. 03/04).

Ocorre que, no presente recurso, o ora recorrente, sustenta que a questão a ser discutida não é o recebimento ou não do valor do empréstimo, mas sim a fraude da qual fora vítima, fraude esta que o ora agravado tinha por responsabilidade evitar, e, uma vez ocorrendo, este deve ser responsabilizado.

Assim, diante das divergências estabelecidas entre as alegações trazidas no presente recurso e as afirmativas trazidas em sede de contrarrazões pela parte agravada, entendo que a decisão proferida pelo Juízo primevo deve ser reformada, tendo em vista a necessidade da instrução e dilação probatória para se verificar a validade ou não do referido contrato e, que, somente poderá ser verificado com a resolução final do mérito da demanda.

Destarte, verifico a presença
do periculum in mora
inverso, tendo em vista que seria muito mais gravoso para o agravante a manutenção da

decisão de indeferimento do pedido de suspensão dos descontos no benefício previdenciário do ora recorrente, pois, esta continuaria sofrendo descontos supostamente indevidos em seu benéfico previdenciário e necessitaria dos recursos financeiros para sobreviver e, sua redução implicaria na diminuição do seu poder aquisitivo, o que acarretaria prejuízo em seu sustento e qualidade de vida.

Ademais, conforme disposição contida no artigo 300, § 3º, do CPC
“
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, o que não ocorre no caso em questão, considerando que, caso o Juízo de origem entenda pela improcedência da demanda ajuizada pelo autor, ora agravante, a instituição financeira, ora agravada, poderá restabelecer os descontos no benefício previdenciário da requerente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. empréstimo fraudulento.
DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO SUPOSTAMENTE FIRMADO PELA AGRAVADA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE QUANTO EXISTÊNCIA/LEGALIDADE DAS COBRANÇAS REALIZADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. FIXAÇÃO DE ASTREINTES PELO JUÍZO SINGULAR. NECESSIDADE. CARÁTER coercitivo DA ORDEM JUDICIAL. VALOR ARBITRADO DENTRO DO Padrão DE RAZOABILIDADE E proporcionalidade. DECISÃO. OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO SINGULAR DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE

(2500197, 2500197, Rel.
RICARDO FERREIRA NUNES
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-12-02).” (Negritou-se).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO INDÉBITO. O MAGISTRADO DETERMINOU A SUSPENSÃO DE QUALQUER COBRANÇA RELACIONADA AO DÉBITO DISCUTIDO; PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS PARA A RETIRADA DO NOME DA AGRAVADA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES; MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$3.000,00 (TRES MIL REAIS). DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. NÃO FOI JUNTADO AOS AUTOS CÓPIA DO CONTRATO CELEBRADO
. PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO
. AS MULTAS SÃO ARBITRADAS PARA GARANTIR A EFETIVAÇÃO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.

(2018.01977428-04, 190.052, Rel.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-15, publicado em 2018-05-17). (Negritou-se)

Observa-se que a demanda ajuizada pelo autor, ora recorrente trata-se de pleito indenizatório, entretanto a liminar por si requerida possui natureza de obrigação de fazer, na medida em que objetiva a suspensão de descontos realizados pelo banco agravado em seu benefício previdenciário, impondo-se a aplicação do artigo 497 e 537 do CPC que prevê a possibilidade de o magistrado impor multa diária ao réu, para que este cumpra com sua obrigação, independentemente do requerimento do autor.

Assim, considerando a natureza jurídica da liminar requerida pelo ora recorrente, entendo, não existir qualquer impedimento para que sejam fixadas a aplicação de multas, justamente para se evitar possíveis descumprimentos da ordem judicial, além do que a sua finalidade é garantir a efetivação das determinações judiciais, razão pela qual, fixo multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil reais), ficando esta limitada ao valor da causa, em caso de descumprimento desta decisão.

Vejamos o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERLOCUTÓRIO QUE DETERMINOU A RETIRADA DO NOME DA AGRAVADA DO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO MANTIDO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.Evidenciada a ilicitude da conduta do banco Agravante, que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, sem comprovar a existência de relação contratual entre as partes, resta patente sua responsabilidade e correlato dever de se abster de realizar descontos no benefício em questão. 2.Os descontos indevidos na conta vinculada ao benefício previdenciário da autora, também motivou a fixação de multa por descumprimento da ordem liminar, prevista no CPC, art. 497. 3.
O valor fixado de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para cada desconto indevido, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade
. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (Tje/PA. Agravo nº0000847-45.2017.8.14.0000. Relator: Des. Edinea Oliveira Tavares. Julgado em: 27/03/2018).” (Negritou-se).

“
AGRAVO
DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO E FRAUDE À CONTA CORRENTE - CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA - DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA ANUÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - MANUTENÇÃO DA LIMINAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-Em que pese a responsabilidade do banco agravante seja objetiva, no presente caso, para o deferimento da tutela de urgência requerida, mostra-se necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Sendo assim, a liminar não pode ser deferida à base de simples alegações ou suspeitas, deve apoiar-se em prova preexistente, clara, evidente e portadora de grau de convencimento tal que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável. 2-In casu, a própria documentação trazida pelo banco recorrente (fls. 71-122), ratificada pelos documentos juntados pelo agravado (fls. 223-274), demonstram a existência de fortes indícios de que as compras, empréstimos e transações realizadas em nome do autor, ora recorrido, são decorrentes de fraude perpetrada por terceiros. 3-Conforme se depreende do Boletim de Ocorrência Policial (fls. 55), bem como dos extratos bancários (fls. 257-262) e fatura de cartão de crédito (fls. 240-242), no período questionado pelo agravado, isto é, entre o dia 07/12/2015 a 10/12/2015, fora realizado saques que somam R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), empréstimos que somam mais de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) e compras no cartão de crédito que totalizam mais 30.000,00 (trinta mil reais), transações que fogem, primeiramente, da realidade econômico-financeira do recorrido, que é professor aposentado da Universidade Federal do Pará, e que, não se mostram condizentes com períodos anteriores à alegada fraude, no qual a fatura do cartão de crédito do agravado, somava, por exemplo, a importância de mais ou menos R$ 3.000,00 (três mil reais) (fls. 249-250). (...) 8- No que concerne a fixação de astreintes, observa-se que art. 497 do CPC prevê a possibilidade do Juiz impor multa diária ao réu, para que este cumpra com sua obrigação, independentemente do requerimento do autor. A intenção é de que a sanção de caráter econômico, influencie no ânimo do devedor para que este cumpra a prestação que lhe foi imposta. 9-
No presente caso, o valor fixado de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para cada dia de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), se mostra dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade, principalmente considerando o porte econômico do banco agravante
. 10- Portanto, a decisão interlocutória ora combatida, não merece reparos, devendo ser mantida integralmente, diante da presença dos requisitos ensejadores para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. 11- Recurso conhecido e improvido. (2017.02950210-49 TJEPA, 177.971, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11.07.2017, Publicado em 14.07.2017).” (Negritou-se).

Com tais considerações, firmo entendimento de que a decisão atacada deve ser reformada, uma vez que não se reveste dos requisitos legais, bem como não observou a jurisprudência temática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão ora vergastada, determinado que a instituição financeira, ora agravada, suspenda de imediato os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, ora agravante, referente ao contrato objeto do litígio, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais), limitando-se ao valor da causa, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

Belém/PA, 20 de julho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 28/07/2021